Tribunal: TJMT
Processo: 1042015-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042015-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA EUGENIA VALENTIM MARTINS - CPF: 015.570.301-38 (AGRAVANTE), ODAIR FERREIRA MARTINS - CPF: 047.153.881-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), N. A. V. M. - CPF: 718.228.371-97 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. M. - CPF: 718.228.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS JÁ FIXADOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES E DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS ARBITRADOS EM FEITO APARTADO. AUSÊNCIA, NO ATUAL ESTÁGIO DE COGNIÇÃO, DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO EM GRAU APTO À IMPOSIÇÃO DE NOVO ENCARGO ALIMENTAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DOS ALIMENTOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO ENTRE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação de Dissolução de União Estável, Partilha de Bens, Alimentos em favor do Cônjuge, Regulamentação de Guarda, Convivência e Alimentos n. 1024561-72.2025.8.11.0015, pela qual o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória para fixar guarda compartilhada dos filhos, regulamentar a convivência paterna e arbitrar alimentos provisórios em favor da prole, no importe correspondente a 35% do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, indeferindo, contudo, por ora, o pedido de alimentos provisórios formulado em favor da ex-companheira.

Consta da moldura fática delineada nos autos que as partes mantiveram união estável reconhecida por escritura pública, da qual advieram dois filhos menores, havendo, ainda, notícia de gestação ao tempo do ajuizamento da demanda originária. A decisão agravada registrou que a autora alegou padecer de fibromialgia e de hipertensão gestacional, mas também consignou a existência de alimentos gravídicos já fixados em demanda apartada, no percentual de 30% do salário mínimo, em favor do nascituro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à vista dos elementos constantes dos autos e em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória recursal para fixação de alimentos provisórios em favor da ex-companheira, cumulativamente com os alimentos já arbitrados aos filhos menores e ao nascituro, sem comprometimento desproporcional da capacidade contributiva do agravado.

III. Razões de decidir

Os alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possuem fundamento no dever de mútua assistência, mas ostentam caráter excepcional, não decorrendo automaticamente da dissolução da entidade familiar. Sua fixação exige demonstração concreta da necessidade de quem postula, da impossibilidade de prover a própria mantença pelo trabalho e da efetiva possibilidade econômica de quem é chamado a prestá-los, sem desfalque do necessário ao próprio sustento.

No caso concreto, a decisão agravada considerou, de forma expressa, as condições pessoais invocadas pela agravante, notadamente a alegação de fibromialgia, a gravidez em estágio avançado e as dificuldades relatadas para o exercício de atividades cotidianas. Não obstante, ponderou que já havia encargo alimentar provisório fixado em favor dos filhos menores nestes autos, bem como alimentos gravídicos deferidos em processo apartado, circunstâncias que, somadas, comprometiam parcela relevante da renda comprovada do agravado.

A documentação encartada no instrumento, embora revele situação pessoal sensível da agravante, não evidencia, com a robustez necessária para a concessão da tutela provisória satisfativa pretendida, incapacidade laborativa definitiva ou dependência econômica qualificada em patamar suficiente para justificar, desde logo, a imposição de novo encargo alimentar em seu favor, especialmente diante da simultânea obrigação alimentar já estabelecida em relação à prole comum e ao nascituro.

A aferição do binômio necessidade-possibilidade, com a incidência do vetor da proporcionalidade, reclama prudência judicial, sobretudo quando a pretensão recursal possui nítido conteúdo satisfativo e quando o conjunto probatório ainda se mostra incipiente para demonstrar, de maneira segura, a viabilidade de cumulação da verba pretendida com os demais encargos já suportados pelo alimentante.

Não se verifica, portanto, ilegalidade manifesta, teratologia ou desacerto evidente na decisão agravada, a qual observou os limites próprios da cognição sumária e preservou, com fundamento idôneo, a necessidade de maior aprofundamento probatório no juízo de origem quanto à efetiva incapacidade da agravante, à extensão de sua dependência econômica e à real capacidade financeira do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os alimentos provisórios em favor de ex-companheiro ou ex-companheira possuem caráter excepcional e reclamam demonstração concreta, ainda que em cognição sumária, da necessidade qualificada do alimentando e da possibilidade econômica do alimentante. 2. Inexistindo, no estágio processual inicial, demonstração suficientemente robusta da incapacidade de autossustento da ex-companheira e estando já fixados alimentos provisórios em favor dos filhos menores e alimentos gravídicos ao nascituro, mostra-se legítima a manutenção da decisão que indefere, por ora, a verba alimentar adicional, em observância aos critérios da proporcionalidade e da prudência judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
Patrícia Eugenia Valentim Martins
em face de
Odair Ferreira Martins
, contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável, Partilha de Bens, Alimentos em favor do Cônjuge, Regulamentação de Guarda, Convivência e Alimentos n. 1024561-72.2025.8.11.0015, ajuizada pela agravante em desfavor do agravado, na qual se deferiu parcialmente a tutela provisória, para, dentre outras providências, fixar alimentos provisórios em favor da prole comum e indeferir, por ora, os alimentos provisórios postulados pela ex-companheira.

Consta dos autos originários, que as partes conviveram em união estável entre 22/09/2022 e 24/03/2025, com reconhecimento por escritura pública, da qual advieram os infantes N. A. V. M. e A. V. M., ambos nascidos em 14/05/2022, tendo a autora afirmado, ainda, que se encontrava grávida ao tempo do ajuizamento da demanda originária.

A decisão agravada, lançada no id. 209275838 – autos de origem, recebeu a inicial, deferiu os benefícios da gratuidade judiciária, fixou a guarda compartilhada dos filhos, regulamentou provisoriamente a convivência paterna, determinou a realização de estudo psicossocial e arbitrou alimentos provisórios à prole em valor correspondente a 35% do salário mínimo, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

No tocante ao pedido de alimentos provisórios em favor de Patrícia Eugenia Valentim, consignou a magistrada singular que a requerente demonstrara ser acometida por fibromialgia (CID M79.7), com dificuldade para atividades básicas diárias, e que se encontrava grávida de aproximadamente 35 semanas, com hipertensão gestacional (CID O13); não obstante, registrou que, em autos diversos n. 1014745-66.2025.8.11.0015, também movido em face do ora agravado, já haviam sido deferidos alimentos gravídicos no importe de 30% do salário mínimo, concluindo que a soma dos alimentos destinados aos gêmeos, nos autos originários, e ao nascituro, em feito apartado, comprometia boa parte da renda comprovada do requerido, tornando excessivamente onerosa, naquele momento processual, a fixação de verba alimentar também à ex-companheira, especialmente porque a autora permanecia residindo no imóvel do programa habitacional mencionado, ao passo que o requerido provavelmente suportaria o custo de nova moradia, razão pela qual indeferiu, por ora, o pedido de alimentos provisórios em favor de Patrícia.

Irresignada, a autora recorre. Em suas razões recursais, de id. 330803881, sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o pedido recursal tem por objeto exclusivo a reforma do capítulo decisório que indeferiu os alimentos provisórios à ex-companheira; (ii) o valor já fixado a título de alimentos provisórios aos dois filhos e de alimentos gravídicos ao nascituro totaliza 65% do salário mínimo, quantia que reputa módica diante das necessidades de três crianças; (iii) possui diagnóstico de fibromialgia, afirmando estar incapacitada para o trabalho, além de cuidar integralmente dos filhos e de estar gestante; (iv) há comprovação documental da capacidade econômica do agravado, porquanto este mantém vínculo empregatício e perceberia última remuneração de R$ 2.664,00; (v) o valor pretendido de 35% do salário mínimo, em seu favor, seria razoável, compatível com as possibilidades do alimentante e não se confundiria com os alimentos devidos à prole e ao nascituro; (vi) estariam presentes os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para imediata fixação dos alimentos. Ao final, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e arbitrar alimentos provisórios em seu favor no importe postulado.

O pleito de tutela recursal foi
indeferido
(id.
331768370
).

Contra essa decisão, a recorrente interpôs Agravo Interno (id. 338537885).

As informações foram prestadas pela d. juíza de primeiro grau, mantendo a decisão agravada (id. 341121409).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 345602859).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de dissolução de união estável, partilha de bens, alimentos em favor da ex-cônjuge, regulamentação de guarda, convivência e alimentos aos menores, ajuizada por Patrícia Eugenia Valentim em face de Odair Ferreira Martins, genitores dos infantes N. A. V. M. (14/05/2022) e A. V. M. (14/05/2022).

Narrou na inicial que as partes conviveram em união estável entre 22/09/2022 e 24/03/2025, havendo Certidão de União Estável reconhecida em cartório mediante escritura pública. Requereu a averbação da dissolução da união e a modificação do seu nome.

Afirmou terem advindo 02 filhos gêmeos da união, estando a requerente grávida no momento.

Aduziu terem contraído dívidas - mensalidades vencidas dos móveis que guarnecem a residência, débitos das contas de energia e do condomínio, e mensalidades vencidas na loja Kalce e Leve. Ainda, apresentou dívida do requerido com contratação de serviços advocatícios, contraída por interesse exclusivamente pessoal.

Mencionou terem adquirido os seguintes bens durante a convivência: - um imóvel do Programa Governamental Minha Casa Minha Vida, - uma moto Honda/Biz 110l, adquirida verbalmente de seu padrasto, a quem foi realizado o pagamento de R$ 5.241,46.

Em decorrência da inadimplência do restante do valor acordado, o veículo foi devolvido ao credor, sem restituição de qualquer quantia. Apresentou proposta de partilha.

Ao final, requereu, em sede de cognição sumária, a concessão da guarda provisória compartilhada da prole comum, com residência fixa junto a si, e o arbitramento de alimentos provisórios em favor dos infantes e de si própria.

A douta magistrada
a quo
proferiu a decisão agravada na qual, deferiu os benefícios da gratuidade judiciária, fixou a guarda compartilhada dos filhos, regulamentou provisoriamente a convivência paterna, determinou a realização de estudo psicossocial e arbitrou alimentos provisórios à prole em valor correspondente a 35% do salário mínimo, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas.

No tocante ao pedido de alimentos provisórios em favor de Patrícia Eugenia Valentim, consignou a magistrada singular que a requerente demonstrara ser acometida por fibromialgia (CID M79.7), com dificuldade para atividades básicas diárias, e que se encontrava grávida de aproximadamente 35 semanas, com hipertensão gestacional (CID O13); não obstante, registrou que, em autos diversos n. 1014745-66.2025.8.11.0015, também movido em face do ora agravado, já haviam sido deferidos alimentos gravídicos no importe de 30% do salário mínimo, concluindo que a soma dos alimentos destinados aos gêmeos, nos autos originários, e ao nascituro, em feito apartado, comprometia boa parte da renda comprovada do requerido, tornando excessivamente onerosa, naquele momento processual, a fixação de verba alimentar também à ex-companheira, especialmente porque a autora permanecia residindo no imóvel do programa habitacional mencionado, ao passo que o requerido provavelmente suportaria o custo de nova moradia, razão pela qual indeferiu, por ora, o pedido de alimentos provisórios em favor de Patrícia.

Contra essa decisão insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, que: (i) o pedido recursal tem por objeto exclusivo a reforma do capítulo decisório que indeferiu os alimentos provisórios à ex-companheira; (ii) o valor já fixado a título de alimentos provisórios aos dois filhos e de alimentos gravídicos ao nascituro totaliza 65% do salário mínimo, quantia que reputa módica diante das necessidades de três crianças; (iii) possui diagnóstico de fibromialgia, afirmando estar incapacitada para o trabalho, além de cuidar integralmente dos filhos e de estar gestante; (iv) há comprovação documental da capacidade econômica do agravado, porquanto este mantém vínculo empregatício e perceberia última remuneração de R$ 2.664,00; (v) o valor pretendido de 35% do salário mínimo, em seu favor, seria razoável, compatível com as possibilidades do alimentante e não se confundiria com os alimentos devidos à prole e ao nascituro; (vi) estariam presentes os requisitos do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para imediata fixação dos alimentos. Ao final, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e arbitrar alimentos provisórios em seu favor no importe postulado.

Pois bem.
A controvérsia devolvida a esta instância recursal é estrita e bem delimitada: saber se deve ser reformada a decisão que, nos autos da ação de dissolução de união estável proposta por Patrícia Eugenia Valentim Martins em face de Odair Ferreira Martins, indeferiu, em sede de tutela provisória, a fixação de alimentos em favor da ex-companheira, mantendo, todavia, a guarda compartilhada, a regulamentação de convivência e os alimentos provisórios já arbitrados aos filhos N. A. V. M. e A. V. M., no valor correspondente a 35% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, e considerando, ainda, a existência de alimentos gravídicos de 30% do salário mínimo fixados em processo apartado em prol do nascituro.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a agravante sustenta, em síntese, que possui fibromialgia, encontra-se gestante, cuida integralmente dos filhos e não dispõe de condições laborativas, ao passo que o agravado teria capacidade financeira demonstrada por remuneração mensal de R$ 2.664,00, razão pela qual entende ser cabível a fixação de alimentos provisórios em seu favor no importe de 35% do salário mínimo, sem prejuízo da verba alimentar já destinada à prole e ao nascituro.

É cediço que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou ex-companheiros encontra fundamento no dever de mútua assistência. Com efeito, o art. 1.566 do Código Civil dispõe que “são deveres de ambos os cônjuges”, dentre outros, a “mútua assistência”, ao passo que o art. 1.694 estabelece que “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social”, sendo que, nos termos do art. 1.695, os alimentos são devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros possuem caráter excepcional e, em regra, transitório, somente se justificando de forma mais ampla quando demonstrada situação singular de incapacidade laborativa, dificuldade concreta de reinserção no mercado de trabalho, idade avançada ou outra circunstância apta a evidenciar dependência econômica qualificada.

O STJ reafirmou que, ressalvadas situações excepcionais, a pensão deve ser fixada por prazo determinado, a fim de permitir a adaptação do alimentando à nova realidade econômica, ao mesmo tempo em que reconhece exceções nos casos em que a necessidade assume feição permanente, a exemplo de fragilidade de saúde ou impossibilidade de recuperação da autonomia financeira.

É precisamente à luz dessa moldura normativa e jurisprudencial que a insurgência deve ser resolvida.

No caso concreto, a decisão recorrida não ignorou a condição pessoal narrada pela autora. Ao contrário, reconheceu expressamente que Patrícia Eugenia Valentim demonstrara ser acometida por fibromialgia, com dificuldade para atividades básicas diárias, e que se encontrava grávida de aproximadamente 35 semanas, com hipertensão gestacional. Ainda assim, o juízo de origem entendeu não estar suficientemente evidenciado, naquele estágio de cognição sumária, o suporte fático-jurídico apto a deslocar ao agravado mais um encargo alimentar provisório, sobretudo porque já haviam sido fixados alimentos à prole comum em 35% do salário mínimo, acrescidos de metade das despesas extraordinárias, além de alimentos gravídicos em 30% do salário mínimo em demanda apartada, concluindo que a soma desses encargos comprometia parcela relevante da renda comprovada do requerido e tornava excessivamente onerosa, por ora, a fixação de nova prestação alimentar à ex-companheira.

Esse fundamento, a meu sentir, não se mostra teratológico, arbitrário ou dissociado dos elementos documentais efetivamente carreados ao instrumento. Ao revés, revela ponderação concreta entre os polos do binômio, ou, mais precisamente, do trinômio - necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Outrossim, é certo que a agravante afirma incapacidade laborativa e vulnerabilidade decorrente da fibromialgia, da gestação e dos cuidados integrais com os filhos. Entretanto, a documentação submetida a esta instância, tal como veio encartada no agravo, não evidencia, com a robustez exigível sequer para a tutela provisória de índole satisfativa, quadro de incapacidade definitiva ou de dependência econômica consolidada em grau tal que imponha, desde logo, a transferência de mais 35% do salário mínimo para a ex-companheira, acima dos encargos já suportados em relação à prole e ao nascituro.

Também não se pode perder de vista que, consoante consignado pela magistrada singular, a autora permanece na residência oriunda do programa habitacional mencionado nos autos, ao passo que o requerido, segundo inferência lançada na decisão, muito provavelmente suporta o custeio de outra moradia. Some-se a isso o fato de que a verba devida aos filhos não se limita ao percentual de 35% do salário mínimo, abrangendo, ainda, o rateio de despesas extraordinárias médicas, escolares e correlatas, circunstância que, no plano da tutela de urgência, recomenda prudência redobrada para que não se imponha ao alimentante encargo cuja reversibilidade prática, embora juridicamente possível, se revele socialmente gravosa.

A agravante procura infirmar esse raciocínio afirmando que o total de 65% do salário mínimo destinado aos filhos e ao nascituro seria módico e que a última remuneração do agravado, de R$ 2.664,00, comportaria a cumulação da verba alimentar reclamada em seu favor. Ocorre que tal linha argumentativa, embora respeitável, parte de premissa que não se impõe com a automaticidade pretendida. A circunstância de existir remuneração formal comprovada não conduz, por si só, à conclusão necessária de que o alimentante pode suportar, sem desfalque do próprio sustento, alimentos simultâneos à ex-companheira, a dois filhos menores, ao nascituro e ainda às despesas extraordinárias da prole. A incidência do art. 1.695 do Código Civil demanda exame prudente, concreto e contextualizado da capacidade contributiva, o que, em sede de cognição sumária, autoriza a preservação da solução originária quando ela se apresenta razoável e fundada em elementos objetivos.

A excepcionalidade dos alimentos entre ex-companheiros, ademais, impede que a sua fixação se converta em derivação automática do simples término da união estável. É indispensável prova suficientemente persuasiva da impossibilidade concreta de autossustento do alimentando e da simultânea aptidão econômica do alimentante para suportar o encargo adicional.

Assim, embora o caso revele, sem dúvida, quadro sensível e merecedor de atenção jurisdicional, entendo que os elementos constantes do instrumento ainda não autorizam a reforma da decisão agravada para impor, de imediato, prestação alimentar provisória à ex-companheira. A matéria, por sua própria natureza, recomenda aprofundamento probatório no juízo de origem, onde poderão ser melhor examinadas a extensão da incapacidade alegada, a efetiva dependência econômica, a realidade habitacional das partes e a real capacidade financeira do agravado.

Frise-se, por oportuno, que a manutenção da decisão agravada não implica negativa definitiva do direito material invocado por Patrícia Eugenia Valentim Martins. Significa, apenas, que, no atual estágio procedimental e à vista do exposto no instrumento, não se apresenta demonstrada, com densidade bastante, a probabilidade do direito em patamar apto a justificar a concessão da tutela provisória satisfativa pretendida. Os alimentos, como é cediço, são prestações marcadas pela cláusula
rebus sic stantibus
, passíveis de revisão sempre que sobrevier modificação relevante na situação financeira dos interessados, o que reforça a adequação de que a matéria permaneça submetida ao crivo do juízo natural da causa, com instrução mais alargada.

Diante desse quadro, reputo que a decisão combatida observou, de forma adequada, os parâmetros da proporcionalidade e da prudência judicial, inexistindo, nesta quadra, fundamento bastante para a sua reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026